Tribunal: TJES
Processo: 5002385-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002385-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA MOTA DE SOUZA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 311 E 333 DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA.

ORDEM DENEGADA.
1.
A citação é um dos mais importantes meios de comunicação processual, uma vez que comunica ao investigado a existência de um processo criminal em seu desfavor e, ao mesmo tempo, chama o acusado ao processo para que exerça seu direito de defesa. Além do mais, nos termos do artigo 363 do Código de Processo Penal, a citação é pressuposto da formação da relação processual.
2.
No caso, nota-se que o mandado de citação pessoal foi devidamente cumprido e assinado pelo paciente, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
3
.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Ronaldo Gomes Pereira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
E
xmo. Juiz de Direito
da Vara Única de Santa Teresa
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial que o ora
p
aciente
se encontra custodiado desde
07 de março do corrente ano,
por força
de decisão que decretou sua prisão, em razão de condenação pela prática dos crimes dos artigos 311 e 333 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0002359-35.2013.8.08.0044.

Diante disso,
a
defesa
o
bjetiva

a nulidade d
e suposta
citação editalícia
ocorrida nos autos,
e
de
todos os atos processuais posteriores
,
a fim de que
seja
expedido alvará de soltura em favor do paciente
,
para
que ele possa aguardar o
novo
julgamento
do processo
em liberdade.

P
ara tanto,
fundamenta que
o magistrado sentenciante não esgotou todos os meios de localizar o acusado antes de proceder a citação por edital, contrariando texto expresso de lei –
artigo 363, §1º, do CPP –,
assim como
a Súmula 351 do ST
F
,
o que supostamente tornaria
nula
a citação e todos os atos processuais posteriores.

Pois bem. Como sabido, o processo judicial é regido pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do qual todos os outros princípios derivam ou dele são decorrentes, como o do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), destacando-se, entre eles, o direito à
citação válida e regular
.

Desse modo, a citação é um dos mais importantes meios de comunicação processual, uma vez que comunica ao investigado a existência de um processo criminal em seu desfavor e, ao mesmo tempo, chama o acusado ao processo para que exerça seu direito de defesa.

Além do mais, a citação é pressuposto da formação da relação processual, tendo em vista que o processo “
terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado
” (art. 363, CPP).

Ainda, forçoso ressaltar que a citação do acusado no Processo Penal é, por esses motivos, indispensável ao processo, e sua falta é causa de nulidade da ação, consoante disposto no art. 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal.

Dito isso, em minuciosa análise dos autos físicos, os quais foram juntados em sua integralidade pela defesa, verifico que à fl. 38 o magistrado
a quo
recebeu a denúncia, e determinou a citação do acusado, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, à fl. 40 dos autos físicos,
nota-se mandado de citação devidamente cumprido e assinado pelo ora paciente, que, na oportunidade, informou não ter condições de arcar com as despesas processuais
, desejando ser assistido pela Defensoria Pública.

Após, às fls. 42/45, consta a peça resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública na defesa do paciente.

Assim, verifico que, ao contrário do sustentado pela defesa, o paciente não foi citado por edital, mas sim devidamente citado pessoalmente, conforme acima elucidado.

De igual modo, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4624303, manifestou-se no sentido de que “
a mácula irrogada não se sustenta, ecoando dessa forma ter sido a citação realizada em conformidade com as diretrizes preconizadas pela normatização incidente
”.

Des
s
e modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos,
não verifico
com
provados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 5 de abril de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)